Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-44.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000587-44.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUBINALDO MAIA ABREU - CPF: 162.301.241-49 (RECORRENTE), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO), ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA - CPF: 240.254.531-34 (RECORRIDO), CARLA VENTURINE ESTEVES - CPF: 045.329.741-27 (ADVOGADO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O IMÓVEL PENHORADO SE CONSTITUA EM BEM DE FAMÍLIA – EXECUTADO QUE POSSUI OUTROS IMÓVEIS E INCLUSIVE FOI CITADO EM LOCAL DIVERSO DO BEM PENHORADO- IMÓVEL QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE ABANDONO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA recorre da sentença proferida pelo Juiz do Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de RUBINALDO MAIA ABREU.

Requer a reforma da sentença aduzindo que os imóveis penhorados são bem de família e, desse modo, são impenhoráveis.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso com manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença possui o seguinte teor,
verbis
:

“(...)

A fim de dar cumprimento à execução no valor de R$ 28.350,26 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), foi determinado a penhora dos imóveis constantes nas matrículas nº 35.436 e 34.486, oriundos do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças – MT, bem como foi lavrado o termo de penhora e realizada a avaliação tendo sido imputado os valores de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para o lote e R$700.000,00 (setecentos mil reais) para a residência, totalizando R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Após a intimação da penhora a parte executada apresentou embargos à execução suscitando a impenhorabilidade do imóvel, vez que se trata de apenas uma casa que ocupa os dois terrenos, e tem status de bem de família, sendo, portanto, impenhorável.

A parte exequente impugnou informando que o executado possui outros imóveis sendo citado em endereço diverso daqueles imóveis objetos dos embargos, ou seja, em Torixoréu-MT, na Rua Leonardo Vilas Boas, n. 216, Setor Campinas, nesta cidade de Barra do Garças-MT, possuindo outros 3 endereços, bem como o imóvel que alega ser bem de família encontra-se em estado de abandono, como se pode ver do auto de avaliação, não demonstrando se tratar de residência habitual do executado.

Pois bem.

Os Embargos à execução não merece ser acolhido tendo em vista que o executado não comprovou possuir apenas este imóvel em seu nome, sendo a certidão constante no Id 121158277 tão somente quanto aos imóveis já penhorados, bem como não comprovou não ter outros imóveis em nome de sua esposa Sr. Zenilda Ribeiro Sousa Santana.

Portanto, os bens são passíveis de penhora para quitação do débito, ao que sendo o único bem penhorado não há que se falar em excesso de penhora, posto que somente parte do valor do bem será destinado a quitação do débito sendo os demais valores parte do patrimônio do executado.

4. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures, motivo que determino o seguinte:

a). Dar-se-á prosseguimento à execução com as devidas providências para praceamento do bem;

b) Após intime-se a parte exequente para atualizar os débitos e requerer o que de direito.

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Barra do Garças/MT.

(assinado digitalmente)

GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES

Juíza Leiga

Vistos.

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)”

Como se pode observar, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante a irresignação recursal, referente a impossibilidade de penhora do bem, tenho que o magistrado sentenciante bem apontou que o recorrente possui outras propriedades e, inclusive, a citação ocorreu em outro imóvel de sua propriedade, bem como referido imóvel consta em estado de abandono conforme as fotografias juntadas aos autos quando da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

Daí que não vejo como possa ser provido o recurso.

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente em custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se no entanto ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024